Tribunal: TJES
Processo: 0013097-58.2018.8.08.0545
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Mútuo; Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013097-58.2018.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM
RECORRIDO: JAILSON PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0013097-58.2018.8.08.0545

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM

RECORRIDO: JAILSON PEREIRA DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.
Pois bem.

Trata-se de ação de pagamento em fase de cumprimento de sentença em que o juízo promoveu à extinção do processo sem resolução de mérito face à suposta desídia do autor em “[...]
PROVIDENCIAR O CADASTRO E DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA
” – Evento 107.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada padece de vício insanável
.

Explico:

O juízo
a quo
chegou à conclusão de que o autor foi devidamente intimado para dar seguimento aos autos no evento nº 98.

Todavia, observo a medida correta deveria ter sido a expedição de intimação pessoal à parte, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil. Veja:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Daí que a intimação expedida no evento nº 98 não supre tal determinação, de modo que o comando sentencial se torna nulo de pleno direito.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, termos da fundamentação supra, encaminhando-se os autos à instância de origem para prolação de novos atos.

Por fim, deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)